Tribunal: CARF
Processo: 10580.721781/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721781/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
JOSELITA NEPOMUCENO BORBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS
MÉDICAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Restando demonstrado que as despesas médicas não decorrem de cumprimento
de decisão ou acordo homologado judicialmente, ficam vulnerados os
requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, devendo ser mantida a glosa
efetuada, considerando, os aludidos pagamentos realizados, em mera
liberalidade.
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA
SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721781/2008-13
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721781/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 10.566,20, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 31.706,13, e da dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 2.339,00, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 5.540,46 (fls. 19/23).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-29.440, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 132/135):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 19/23), referente ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2007; ano-calendário 2006, em procedimento
de fiscalização. Detectadas deduções indevidas a título de despesas médicas, de R$
31.706,13, porque despesas de pessoas beneficiárias de pensão alimentícia e pensão
alimentícia judicial, de R$ 2.399,00, porque referente ao 13o salário, apurou-se
imposto de renda suplementar de R$ 5.540,46, em substituição a saldo de imposto de
renda a restituir declarado de R$ 3.821,96.
Cientificado, o contribuinte, representado por procurador (fls. 26/28) impugna o
lançamento (fls. 2/16), e alega que a descrição dos fatos e o enquadramento legal foram
descritos de forma genérica, a impedir a identificação da “acusação fiscal” causando
prejuízo ao seu direito de defesa, e portanto requer a nulidade do lançamento. Aduz em
seguida que provará que as deduções pleiteadas a título de despesas médicas e de
pensão alimentícia têm base legal e documentação comprobatória regular. Ressalva,
entretanto, que se equivocou ao deduzir despesas médicas de R$ 7.049,44 (plano de
saúde OAB Salus), mas as despesas médicas de R$ 24.656,69 (Plan Assiste) são
dedutíveis porque pagas em cumprimento de sentença judicial em ação de alimentos
(fls. 50/112). Também a glosa de pagamento de pensão alimentícia referente ao 13o
salário, de R$ 2.339,00, é indevida porque paga em cumprimento da mesma sentença
judicial. Regulares estas deduções, não há imposto a pagar e improcedente a notificação
de lançamento.
Em continuação, alega que, em cumprimento à sentença judicial, incluiu seus pais como
dependentes em sua declaração de ajuste anual, e consequentemente, além do
pagamento da pensão descontada em folha, faz jus à dedução de despesas médicas
de dependentes, seus pais, pagas por Plan Assiste e descontadas na sua remuneração
pelo Ministério Público do Trabalho, conforme comprovante de rendimentos (fl. 43),
contracheque (fl. 44) e declarações (fls. 47/49). Enfim, corretas as deduções porque
amparada na legislação que autoriza deduzir da base de cálculo despesas com plano de
saúde.
Requer a procedência de sua impugnação e o cancelamento da Notificação de
Lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721781/2008-13

Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 07/03/2012 (fls. 138), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 30/03/2012, recurso voluntário (fls. 139/143), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
RESUMO PROCESSUAL
O acordo homologado judicialmente reconheceu a relação de dependência dos seus pais,
tendo sido fixado pensão alimentícia no percentual de 10% dos ganhos líquidos da
Recorrente, para cada um deles.
DA SUPOSTA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Fundamenta a decisão recorrida que os valores pagos com o plano de saúde contratado
em favor de seus pais/dependentes não poderiam ser deduzidos como despesas médicas,
já que na sentença judicial que reconheceu a dependência, não há previsão expressa do
seu respectivo pagamento.
DA SUPOSTA DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
DO 13o SALÁRIO
Ao teor da sentença judicial proferida, o 13o salário, por fazer parte dos rendimentos
líquidos e tributáveis da Recorrente, também está configurado o seu caráter dedutível,
pelo que pugna pelo reconhecimento da correta dedução dos valores a esse título.
Requer, ao final, a improcedência da decisão recorrida, dada a manifesta
regularidade das deduções realizadas, por serem inerentes à condição de dependência econômica
dos alimentandos e por estarem regularmente amparadas por acordo homologado judicialmente.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721781/2008-13

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas e o 13o salário, em
virtude do pagamento de pensão alimentícia judicial:
Insurge-se, ao Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento em face da glosa das despesas médicas com plano de saúde Plan Assiste contratado
em favor de seus pais/alimentandos (R$ 24.656,69) e da incidência da pensão alimentícia sobre o
13o salário (R$ 2.339,00), por força de sentença proferida na Ação de Alimentos no 239/96, que
tramitou na Vara Cível da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declarada na DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 132/135)
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 19/23), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, a decisão proferida Ação de
Alimentos no 239/96 (fls. 78/82), que determinou o pagamento de pensão alimentícia aos
genitores da Recorrente, em momento algum vincula ou imputa eventual obrigação ao
pagamento de despesas médicas por ela realizadas, constituindo tal pagamento em mera
liberalidade, e que o pagamento do 13o está sujeito da tributação exclusiva na fonte, portanto não
passível de dedução via declaração de ajuste anual – me convenço do acerto da decisão
proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
na decisão recorrida (fls. 134/135), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Verifica-se, portanto, que a lei tributária estabelece os pressupostos para a
dedutibilidade de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial na apuração da base
de cálculo do imposto de renda devido no ano-calendário.
(...)
Enfim a dedutibilidade de despesas médicas relativas a beneficiários de pensão
alimentícia judicial somente é permitida quando determinado expressamente na
decisão/acordo judicial que é obrigação do alimentante tais dispêndios.
No caso em concreto, a análise do processo, especialmente as peças da ação de
alimentos (fls. 50/112), permite constatar que não há a obrigação do contribuinte arcar
com as despesas médicas de seus pais, beneficiários de alimentos definitivos.
Registre-se que os beneficiários da pensão alimentícia, como não poderia deixar de ser,
não estão relacionados como dependentes para efeitos tributários na Dirpf
exercício 2007 (fl. 119) do contribuinte, alimentante.
Daí, mesmo comprovado o pagamento das despesas com o Plan Assiste, de R$
24.656,69, mantida a sua glosa pois despesas médicas de seus pais e inexistente
mandamento judicial na ação de alimentos impondo o seu pagamento. Enfim,
despesas realizadas por mera liberalidade, despesas indedutíveis por falta de previsão
legal.
No caso do 13o salário, cabe observar que ele não integra os rendimentos tributáveis
submetidos ao ajuste anual de imposto de renda, pois de tributação exclusiva na
fonte. Consequentemente, a parcela da pensão alimentícia judicial dele deduzida,
também não pode ser utilizada como dedução a título de pensão alimentícia
judicial.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721781/2008-13

Ressalta-se que as informações constantes no comprovante de rendimentos (fl. 43)
separa a parte da pensão judicial que é dedutível, de R$ 32.358,19 (campos 3 e 6),
relativas aos descontos nas remunerações de janeiro a dezembro, da parte que é
indedutível, de R$ 2.339,00 (campo 6) porque, já utilizada para obter o imposto de
renda devido (tributação exclusiva).
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – cujo dispêndio, escorado em obrigação decorrente de pensão alimentícia, não teve
origem expressa em decisão judicial nos moldes previstos na legislação de regência (arts. 4o, II e
8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95 e 78 do RIR/99) – tratando-se os pagamentos das despesas médicas
com plano de saúde em favor de seus pais/alimentandos em mera liberalidade, razão pela qual
mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência do crédito tributário apurado.
Quanto ao pedido de dedução da quantia de R$ 2.339,00, correspondente ao
desconto realizado pela fonte pagadora Ministério Público do Trabalho, sobre o 13o salário pago
em face da pensão alimentícia devida, também melhor sorte não reserva à Recorrente.
Neste ponto, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que por
se sujeitar ao regime de tributação exclusiva na fonte, tal parcela é indedutível, não podendo
compor a base tributável dos rendimentos sujeitos na declaração de ajuste anual, cujo
entendimento, aliás, está tipificado na Pergunta no 307 do Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF 2007:
DEDUÇÕES DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
307 - Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base de cálculo
do imposto de renda na fonte sobre o décimo terceiro salário?
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(...)
Atenção:
1 - O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, portanto, as deduções
devem ser correspondentes a esse rendimento e não podem ser utilizadas na Declaração
de Ajuste Anual.
2 - Fica excluída, para fins de incidência no imposto de renda na fonte, a quantia de R$
100,00 referente ao 13o salário do ano-calendário de 2004, nos termos do art. 1o da Lei
no 10.996, de 2004. O valor líquido deve ser informado no Quadro 6 – “Rendimentos
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 01 (Décimo terceiro salário) ou linha
04 (Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva dos dependentes) da
Declaração de Ajuste Anual. A quantia excluída deve ser informada no Quadro 5 –
“Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”, linha 11 (Outros rendimentos do titular) ou
linha 12 (Rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes) (Lei no 10.996, de 15
de dezembro de 2004, art. 1o e IN SRF no 440, de 11 de agosto de 2004, art. 1o).
(Lei no 8.134, de 1990, art. 16, III e IV; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o, RIR/1999, art.
638, III e IV; IN SRF no 15, de 2001, art. 7o; IN SRF no 488, de 2004 e IN SRF no 627,
de 2006)
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721781/2008-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital